Tribunal: TJMT
Processo: 1016364-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SORRISO
INTERESSADO/APELADO:
CLAIR DOS SANTOS BETANIN ME
Vistos etc,
Analisando detidamente os autos, constato que as razões recursais apresentadas pelo Município de Sorriso foram subscritas pelo Dr. Alex Sandro Monarin (OAB/MT 7.874-B), sem a juntada de procuração ou qualquer ato administrativo que lhe outorgue poderes para tanto, em dissonância com o art. 75, III, CPC, in verbis:
Art. 75 - Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
[...]
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
Sendo que, a representação processual de Município independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo. Na espécie, não há qualquer dado que indique ser, o subscritor do recurso, integrante da carreira de Procurador no Município Apelante.
Nesse sentido, consoante a regra insculpida no artigo 76 e 139, IX do CPC, que determina o suprimento de pressupostos processuais e, para que não paire nenhuma dúvida da capacidade postulatória do subscritor da peça retro mencionada, faculto a sua regularização, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de determinar o seu desentranhamento, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso II, do CPC.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator